Tribunal: TJDFT
Processo: 0001152-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001152-65.2020.8.07.0017 RECORRENTE: ALEX MARCELINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 CP. ART. 5o, LEI 11.340/2006. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABÍVEL. VALOR. PROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 CP. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu em face de sentença que o condenou à pena de detenção pela prática do delito de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. 2. Conforme dispõe o art. 146 do CP, o crime de ameaça ocorre quando alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, não se exigindo o resultado naturalístico. 3. No contexto da violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, quando harmonioso com os demais elementos do processo. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1.675.874/MS, o Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, mesmo não especificada a quantia da indenização, não sendo necessário a realização de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral (in re ipsa). 5. In casu, houve pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência do delito de ameaça em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova. 6. Sobre o valor fixado, considerando a situação experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as condições econômicas do réu e da vítima, mostra-se proporcional o valor mínimo fixado pelo juízo. 7. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é cabível a suspensão condicional da pena, ainda que em delitos que envolvem violência doméstica. 8. Apelo provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “para atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010